Tribunal: STF
Processo: Inq 4450
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  



    1. Nestes autos, a Procuradoria-Geral da República, por conduto da Vice-Procuradora Geral Lindôra Maria Araújo, ofereceu denúncia em face do parlamentar João Carlos Paolilo Bacelar Filho e dos Colaboradores José de Carvalho Filho, Cláudio Melho Filho, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Maria Lúcia Guimarães Tavares, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva majorada, corrupção ativa majorada e lavagem de capitais, previstos no art. 317, § 1º, c/c art. 327, ambos do Código Penal; art. 333, parágrafo único, do Código Penal; e art. 1º da Lei n. 9.613/98 (fls. 884-937).



    Notificado o acusado João Carlos Paolilo Bacelar Filho para a fase de de resposta escrita, vem a Defesa requerer: “a) Acesso à íntegra do Acordo de Leniência da Braskem, em especial os documentos que atestem a forma de captura dos dados e todo seu translado oficial ao Brasil, bem como das delações premiadas dos executivos da empresa que figuram como réus neste processo; b) Que seja devolvido, integralmente, o prazo para a apresentação da manifestação preliminar defensiva, sendo ele iniciado somente após concretizado o acesso à integralidade dos elementos de informação e, posteriormente, intimada esta defesa técnica, ante a impossibilidade de apresentação da defesa sem acesso à integralidade dos documentos mencionados”. 



    Suscita, para o mister, a quebra da cadeia de custódia, uma vez que não consta nas mídias juntadas pelo Ministério Público Federal o “documento relativo à forma de entrega de tais elementos, tampouco o procedimento que ensejou tal fornecimento”. Articula com a afirmação feita na denúncia de que esse material foi disponibilizado em razão de acordo de leniência da Braskem, para, então, sustentar a necessidade de acesso à integralidade dos elementos informativos.



    Com vista, posiciona-se a Procuradoria-Geral da República “a) pelo indeferimento das alegações da defesa; b) pela renovação do prazo para apresentação da resposta escrita à denúncia, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990” (e.Doc.210).



    Concernente à suposta violação da cadeia de custódia, aduz que a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA/PGR) preservou o conjunto de procedimentos legais, mediante o download dos arquivos disponibilizados. Já quanto ao acesso integral ao acordo de leniência da Braskem e dos Colaboradores denunciados, a PGR discorda da extensão postulada, uma vez que nesses feitos estão coligidas provas relacionadas a outras investigações sigilosas que transcendem o objeto da proposta acusatória formulada neste inquérito. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Em síntese, o ponto controvertido cinge-se à necessidade, ou não, de se trazer aos autos a integralidade dos elementos informativos do acordo de leniência da Braskem e dos acordos dos Colaboradores que também foram denunciados. 



    Em consonância com a tese defensiva, seria indispensável o acesso a “documentos que atestem a forma de captura dos dados e todo seu translado oficial ao Brasil, bem como das delações premiadas dos executivos da empresa que figuram como réus neste processo”.



    Principio registrando que todos os atos investigativos levados a efeito nestes autos, como não poderia ser diferente, foram acompanhados pela Procuradoria-Geral da República, com supervisão do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, o material informativo foi produzido na fase preliminar da persecução com o controle judicial da legalidade dos pedidos de diligências deduzidos nos autos, seja pela autoridade de Polícia Judiciária ou pelo Ministério Público Federal, nos termos do art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Por ocasião da formalização da denúncia, foi deferida a assimilação aos autos, na forma de apenso sigiloso, dos elementos informativos referidos em cota pela Procuradoria-Geral da República, a saber: (i) Relatório de Análise n. 064/2021 SPPEA/PGR; (ii) Laudo Técnico n. 0825/2020 e mídia contendo o material fornecido em razão do Termo de Acordo de Leniência da Braskem; (iii) Termos de Declaração Complementar ns. 01 e 07, de Carlos Fadiga; (iv) Prestação de Contas da Direção Nacional do Partido da República; (v) Ofício n. 1.166/17/GP extraído de Inquérito sem qualquer restrição de publicidade. 



    Todos essas informações foram franqueadas aos acusados, tanto assim que, a pedido da Defesa, foi oportunizada nova vista ao Ministério Público Federal, porque nem todos os elementos referidos expressamente constavam da mídia, reabrindo-se os prazos para as manifestações das partes após o aporte dos documentos.



    Posicionados esses aspectos, saliento a compreensão assentada no Plenário desta Suprema Corte de que o momento para oferecer denúncia é prerrogativa exclusiva do Ministério Público Federal (INQ 2.245/MG, Rel. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 28.8.2007), não se exigindo sequer a conclusão dos atos de investigação pela Polícia Judiciária. 



    Ao oferecê-la, o Ministério Público formula a sua opinio delicti e a apresenta ao Poder Judiciário para controle, cabendo a este último acatar a acusação, instaurando o processo penal, ou rejeitá-la. 



    Destaco:



    SEGUNDA PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIMES. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INVESTIGAÇÕES NÃO CONCLUÍDAS. ÓBICE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO POLICIAL. PEÇA DISPENSÁVEL PARA EFEITO DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 1. Se o titular da ação penal entende que há indícios mínimos de autoria e materialidade dos fatos tidos como criminosos, ele pode oferecer a denúncia antes de concluídas as investigações. A escolha do momento de oferecer a denúncia é prerrogativa sua. 2. O relatório policial, assim como o próprio inquérito que ele arremata, não é peça indispensável para o oferecimento da denúncia. (Inq 2.245/MG, Rel. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 28.08.2007).



    Como consequência, a inicial acusatória pode vir instruída por elementos indiciários de fontes diversas, desde que hábeis a formar a opinio delicti ministerial. 



    O momento da admissibilidade da denúncia está relacionado ao exame acerca da existência do substrato probatório mínimo de autoria e de materialidade delitiva para se verificar o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, bem como sobre as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do CPP.



    No caso, a denúncia vem acompanhada dos elementos produzidos em inquérito supervisionado por esta Suprema Corte, assim como dos elementos juntados mediante pedido formulado em cota à incoativa pela Procuradoria-Geral da República, os quais estão anexados na forma de anexo sigiloso.



     Ainda que a Defesa afirme a necessidade de novas informações, a questão relacionada à suficiência, ou não, dos elementos probatórios será verticalizada pelo colegiado na ocasião do julgamento de admissibilidade da denúncia.



    Como é ônus da acusação assegurar-se de que a denúncia está suficientemente embasada, caso os elementos apontados como faltantes sejam realmente essenciais, a sua falta acarretará a rejeição da denúncia; do contrário, instaurar-se-á o processo penal, locus no qual terão as partes oportunidade de postular e produzir as suas provas em contraditório judicial.



    De acordo com a Procuradoria-Geral da República, seria inviável a assimilação das informações almejadas pela Defesa porque transcendem o objeto da proposta acusatória deduzida nos autos. Diante disso, caso o suporte probatório seja insuficiente ou inapto, a consequência disso será a rejeição da denúncia. 



    Relativamente à alegada necessidade de acesso à íntegra dos acordos de colaboração premiada dos outros acusados para a resposta à acusação, consabido que o art. 7º, § 3º, da Lei n, 12.850/2013 preceitua o sigilo do acordo de colaboração premiada e dos depoimentos “até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese”. 



     Esse dispositivo deve ser interpretado em conformidade com a realidade fática que exsurge dos acordos de colaboração que contém relatos de múltiplas práticas delitivas, as quais, como já afirmado, ensejarão a deflagração de procedimentos apuratórios diversos sob a responsabilidade de distintos órgãos de persecução penal. 



    Portanto, é após o recebimento da denúncia pelo último fato ainda pendente de providências relatado pelo colaborador que se torna impositiva a restituição do regime de irrestrita publicidade dos autos do acordo de colaboração premiada, momento no qual os implicados poderão ter acesso à íntegra da avença. 



    Nessa direção, colaciono os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. PEDIDO DE ACESSO A TERMO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO. SIGILO LEGAL. LEI 12.850/2013. NEGÓCIO JURÍDICO PERSONALÍSSIMO. PRECEDENTE: HC 127.483/PR. ACESSO GARANTIDO AOS TERMOS DE DEPOIMENTO DO COLABORADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Termo de Colaboração Premiada revela natureza de negócio jurídico processual, consistindo meio de obtenção de prova cujo sigilo perdura até que sobrevenha decisão de recebimento da denúncia (art. 7º, §1º e §3º, da Lei 12.850/2013). 2. O Termo do Acordo de Colaboração, celebrado entre Ministério Público e Colaborador, não é alcançado pela regra de que ao defensor deve ser garantido o acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício da ampla defesa. 3. O Termo de Colaboração Premiada, porquanto negócio jurídico processual personalíssimo, não admite impugnação de terceiros, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada a partir do HC 127.483/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/02/2016. 4. (a) In casu, o agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de acesso ao Termo do Acordo de Colaboração de Alexandre Corrêa de Oliveira Romano. (b) A alegação do Agravante, no sentido de que a defesa teria direito subjetivo de impugnar eventual ilegalidade das cláusulas pactuadas, não encontra ressonância na Lei 12.850/2013, tampouco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. (c) O Termo do Acordo de Colaboração permanece em sigilo até que sobrevenha eventual decisão de recebimento da denúncia, ocasião em que sua juntada aos autos assume relevância, unicamente para o fim de verificar-se a efetividade da Colaboração, em cotejo com as obrigações assumidas pelo Colaborador perante o Parquet. (d) Registre-se, ainda, que, in casu, foi garantido à defesa do Agravante pleno acesso aos elementos probatórios colhidos por meio do acordo de colaboração premiada, notadamente os depoimentos do colaborador, devidamente submetidos ao contraditório prévio a ser exercido mesmo antes de eventual decisão de recebimento da denúncia, para fins de resposta à acusação. 5. Ex positis, ausente direito subjetivo do delatado de obter acesso ao Termo do Acordo de Colaboração Premiada anteriormente à eventual decisão de recebimento da denúncia, nego provimento ao agravo regimental (INQ 4.619 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25.9.2018).



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. ACESSO AOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ILEGITIMIDADE DO INVESTIGADO. SIGILO IMPOSTO POR LEI. INVALIDADE DO ACORDO QUE, SEQUER EM TESE, PODERIA GERAR INVALIDADE DAS PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento, em mais de uma ocasião (HC 127483 e PET 7074-AgR), no sentido de que o delatado não possui legitimidade para impugnar o acordo de colaboração premiada. É que seu interesse se restringe aos elementos de prova obtidos a partir dos acordos de colaboração premiada, e eventual ação penal seria o foro próprio para esta impugnação. A mudança jurisprudencial ocasional gera insegurança jurídica e reduz a confiança na jurisdição. 2. A negativa de acesso aos acordos de colaboração premiada pelo investigado delatado não afronta o enunciado de súmula vinculante nº 14, na medida em que não é o acordo em si que repercute na esfera jurídica do investigado, mas os elementos de prova produzidos a partir dele. E tais elementos estão nos autos, em especial, o depoimento dos colaboradores e os documentos por eles fornecidos. Após o recebimento da denúncia, se for o caso de instaurar a ação penal, o acordo será público e o investigado terá acesso a ele. 3.Eventuais ilegalidades em acordos de colaboração premiada não geram automaticamente a ilicitude das provas obtidas a partir dele. Isso porque o acordo, por si só, é apenas o instrumento por meio do qual o colaborador se obriga a fornecer os elementos de prova. Deste modo, apenas vícios de vontade do colaborador podem, em tese, gerar invalidade das provas produzidas. No caso sob exame, o acordo foi devidamente homologado pela autoridade competente (Presidente do Supremo Tribunal Federal), afastando, de plano e formalmente, qualquer ilegalidade ou vício de vontade. 4. A fixação de sanções premiais não expressamente previstas na Lei nº 12.850/2013, mas aceitas de modo livre e consciente pelo investigado não geram invalidade do acordo. O princípio da legalidade veda a imposição de penas mais graves do que as previstas em lei, por ser garantia instituída em favor do jurisdicionado em face do Estado. Deste modo, não viola o princípio da legalidade a fixação de pena mais favorável, não havendo falar-se em observância da garantia contra o garantido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (INQ 4.405 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5.4.2018).



     



    Os documentos que dão suporte à denúncia formalizada pela Procuradoria-Geral da República estão apensados aos autos e, como adiantado, foram integralmente obtidos pela Defesa. Certamente essas informações se sujeitam à confirmação ou refutação com base na análise do conjunto probatório assimilado neste inquérito e nos procedimentos vinculados e/ou apensados. 



    Nessa toada, o tema afeto à suficiência dos elementos que lastreiam a denúncia, assim como a confiabilidade e integridade da mídia anexada e do laudo produzido pelo Ministério Público Federal são questões preliminares a serem equacionadas no julgamento de admissibilidade da acusação.



    3. Ante o exposto indefiro a pretensão defensiva e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de resposta escrita pelo acusado João Carlos Paolilo Bacelar Filho. Exaurida a notificação pessoal dos denunciados, a intimação da defesa habilitada nos autos ocorrerá por publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJe.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente